Tribunal: TJMT
Processo: 1015805-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015805-32.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Registro / Porte de arma de fogo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), AGAMENON CARLOS DA SILVA - CPF: 021.122.601-70 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALDEMAR CARNEIRO DE LACERDA - CPF: 010.264.272-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PROCESSO PENAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS E A SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR PARA UTILIZAR O PORTE DE ARMA DURANTE AS SUAS FUNÇÕES – PRETENSÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SOLICITAÇÃO DE LAUDO PSICOLÓGICO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – AVENTADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – JUÍZO DETERMINO A REALIZAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA A DEMONSTRAR APTIDÃO PSICOLÓGICA – ENVOLVIMENTO, EM TESE, NOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM PÚBLICO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA APTIDÃO PARA A DEVOLUÇÃO DA ARMA E DO PORTE DE ARMA EM PÚBLICO –
ORDEM DENEGADA
.

A jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação [art. 5o, XXXV, CF].

Impetrante que é investigado, em tese, pela prática dos crimes de lesão corporal e disparo de arma de fogo em público, sendo que a determinação de laudos complementares, demonstram cautela do juízo singelo, quanto a aptidão psicológica do impetrante para portar arma de fogo, dada as circunstâncias em que ocorreram os fatos de que é investigado. Assim, não há qualquer ato de ilegalidade por omissão, muito menos abuso de poder, em prejuízo de direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Agamenon Carlos da Silva
contra suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da prisão em flagrante no. 2278-63.2019.811.0086 (Código 129756) concedeu a liberdade provisória mediante condições, dentre elas a suspensão do porte de arma de fogo fora das suas funções públicas e acompanhamento psicólogico.

Relatou, o impetrante que, em 29 de maio de 2019, foi preso em flagrante delito por, em tese, ter praticado a conduta de lesão corporal e disparo de arma de fogo, sendo apreendida pela autoridade policial 01 (uma) pistola 838 C, calibre 380 ACP, numeração no KKT03493, e o carregador de pistola 838 C, com 17 (dezessete) munições, calibre 380. Assevera que realizada audiência de custódia em 25 de maio de 2019, foi determinada a liberdade provisória ao impetrante, com imposição de medidas cautelares, dentre as quais
“suspensão de porte de arma de fogo fora das suas funções públicas”
e
“acompanhamento psicológico”
.

Asseverou que ingressou com pedido de restituição dos bens apreendidos e a suspensão na medida liminar para utilizar o porte de arma durante as suas funções, pois atua na função pública, no cargo de “agente prisional” e necessita do porte de arma para exercer as suas funções, em decorrência da periculosidade da função.

Afirmou, que, todavia, até a presente data a douta autoridade impetrada vem procrastinando ao deferimento da pretensão do impetrante, manifestando sobre novas circunstância diversas das imposições da mediada cautelar, requerendo à juntadas aos autos de Laudos da Psicólogo, do Paciente, mesmo tendo o mesmo comparecidos e cumprida todas as medidas cautelares impostas pelo Estado Juiz.

Aduziu que a decisão judicial afrontou o direito líquido e certo do impetrante, eis que cumpridos os requisitos determinados na audiência de custódia, resta devidamente alicerçado no direito líquido e certo ao porte de arma e restituição de sua arma.

Com base nesses fundamentos, postula a concessão da segurança para que seja assegurado seu direito líquido e certo de ser restabelecido o direito de porte de arma de fogo e a restituição da arma de fogo do impetrante, liminarmente inclusive (id. 20037486).

A liminar pleiteada foi indeferida consoante decisão id. 21067491.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 23214952.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo não conhecimento do
mandamus
e, no mérito pela denegação da ordem (id. 23981992), assevera que o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que não cabe mandado de segurança para a restituição de bens apreendidos no processo penal. No mérito, aduz que não há ilegalidade por omissão ou mesmo abuso de poder na conduta da apontada autoridade coatora ao determinar a juntada de laudos complementares para atestar a saúde mental do impetrante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
[INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA].

A douta Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a preliminar em epígrafe ao fundamento de que vem de ser imprópria a via eleita pela impetrante para a impugnação da decisão que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, vez que esta reclama recurso próprio, i. e., o de apelação, nos termos do artigo 593, inciso II, do CPP.

Com efeito, nos termos da Súmula 267 do c. Supremo Tribunal Federal e do artigo 5o, II, da Lei n. 12.016/09,
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
, vale dizer, não se admite o uso de mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo ou correição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que não cabe mandado de segurança para a restituição de bens apreendidos no processo penal,
verbis
:

“Em regra, a apelação prevista no art. 593, II, do CPP, admite efeito suspensivo. Desse modo, mostra inadmissível o manejo do mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, diante dos óbices contidos no art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e no verbete sumular 267 do STF.”
(AgRg no RMS 56637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeira Dantas, DJ 24.10.2018).

Entrementes, em situações excepcionais, como na hipótese, a jurisprudência tem admitido o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação.

Insta salientar, ainda, que, de acordo com a teoria da asserção, a verificação das condições da ação se dá à luz das afirmações feitas pelo demandante na inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo
in statu assertionis
, isto é, à vista do que se afirmou. O juiz deve raciocinar admitindo, provisoriamente e, por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa analisar se estão presentes as condições da ação, sob pena de adentrar o mérito da demanda a desoras.

In casu
, porquanto o impetrante está a assegurar a ilegalidade do ato judicial combatido, argumentando que é agente prisional e que a suspensão na medida liminar para utilizar o porte de arma durante as suas funções, pois atua na função pública, no cargo de “agente prisional” e necessita do porte de arma para exercer as suas funções, em decorrência da periculosidade da função, e considerando que o recurso previsto para obstar o ato impugnado não apresenta efeito suspensivo, resta caracterizada a possível ocorrência de violação a direito líquido e certo, a autorizar o exame da ação constitucional, mormente à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição [art. 5o, XXXV, da CF].

Ante ao exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

VOTO MÉRITO.

Como visto, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Agamenon Carlos da Silva
contra suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da prisão em flagrante no. 2278-63.2019.811.0086 (Código 129756) concedeu a liberdade provisória mediante condições, dentre elas a suspensão do porte de arma de fogo fora das suas funções públicas e acompanhamento psicólogico.

Relatou que, em 29 de maio de 2019, foi preso em flagrante delito por, em tese, ter praticado a conduta de lesão corporal e disparo de arma de fogo, sendo apreendida pela autoridade policial 01 (uma) pistola 838 C, calibre 380 ACP, numeração no KKT03493, e o carregador de pistola 838 C, com 17 (dezessete) munições, calibre 380. Assevera que realizada audiência de custódia em 25 de maio de 2019, foi determinada a liberdade provisória ao impetrante, com imposição de medidas cautelares, dentre as quais
“suspensão de porte de arma de fogo fora das suas funções públicas”
e
“acompanhamento psicológico”
.

Asseverou que ingressou com pedido de restituição dos bens apreendidos e a suspensão da media liminar para utilizar o porte de arma durante as suas funções, pois atua na função pública, no cargo de “agente prisional” e necessita do porte de arma para exercer as suas funções, em decorrência da periculosidade da função.

Afirmou, que, todavia, até a presente data a douta autoridade impetrada vem procrastinando ao deferimento da pretensão do impetrante, manifestando sobre novas circunstância diversas das imposições da mediada cautelar, requerendo à juntadas aos autos de Laudos da Psicólogo, do Paciente, mesmo tendo o mesmo comparecidos e cumprida todas as medidas cautelares impostas pelo Estado Juiz.

O impetrante propôs o
mandamus
antes que houvesse decisão a respeito do pedido de restituição na origem, o que poderia obsta o conhecimento do
writ
.
In casu
, o juízo de primeiro grau sequer analisou o pedido de restituição do porte de arma e da própria arma de fogo em questão, aviado que foi em 19 de junho de 2019, sendo, o presente
mandamus
, como dito no relatório, impetrado contra ato omissivo da autoridade acoimada de coatora.

Com efeito, apesar de o impetrante ter demonstrado ser agente prisional, bem como ter porte de arma de fogo e registro da arma de fogo apreendida, como dito linhas volvidas, a autoridade indigitada de coatora ainda não se manifestou no tocante ao referido pedido.

Na decisão que concedeu a liberdade provisória mediante condições, dentre elas a suspensão do porte de arma de fogo fora das suas funções públicas e acompanhamento psicólogico a magistrada consignou que:

“...

No entanto, não verifico a presença dos fundamentos legais a desafiarem a aplicação da medida extrema.

Isto porque o autuado exerce ocupação lícita e tem residência fixa no distrito da culpa, e embora responda a outros processos não há informações de que seja reincidente.

Ademais, considerando o risco inerente à profissão do autuado, o histórico de violência já experimentado em razão do cargo, me parece que a conduta a ele imputada não é revestida de gravidade concreta suficiente a desafiar a medida extrema da prisão processual, nem me parece que se trate de medida imprescindível ao resguardo da ordem pública, podendo estar suficientemente garantida por medidas cautelares diversas à prisão.

Posto isto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado, AGAMENON CARLOS DA SILVA, mas lhe CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares alternativas à prisão:

1)

Não se mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo.

2)

Proibição de se aproximar da vítima a uma distância de pelo menos 300 (trezentos) metros;

3)

Proibição de entrar em contato com a vítima por qualquer meio de comunicação;

4)

Suspensão do porte de arma de fogo fora das suas funções públicas.

5)

Acompanhamento psicológico

Fica, ainda, o indiciado cientificado que o descumprimento das medidas cautelares diversas a da prisão podem ensejar a decretação da sua prisão...”

Igualmente, a autoridade impetrada ao prestar as informações no
mandamus
destacou que:

“Às fls. 31 o autuado compareceu nos autos e manifestou pela: a) suspensão da medida cautelar de suspensão de porte de arma; e b) pela restituição da arma de fogo apreendida.

Em vistas dos autos o parquet pugnou pelo indeferimento dos pedidos.

Antes da análise do pedido, determinou-se que a douta defesa apresentasse laudo psicológico realizado por expert dando conta da atual saúde mental do paciente
, bem como que apresentasse documento que comprovasse o vínculo dele com o Estado de Mato Grosso. Intimada, a douta defesa apresentou certidão de vínculo funcional e quanto ao laudo psicológico aduziu que a psicóloga do munícipio somente apresenta tal documento após determinação do Juízo.

Em razão disso, determinou-se que fosse oficiado à secretaria municipal de saúde para que a psicóloga apresentasse laudo de avaliação psicológica do paciente, que em resposta, arguiu sigilo profissional, bem como aduziu não ser possível uma investigação psicológica do paciente, uma vez que a unidade de saúde não dispõe dos testes psicológicos necessários para realização da avaliação psicológica.

Na sequência, em consonância com o Ministério Público, nomeou-se a psicóloga do Juízo, Sra. Alessandra Salesse para que houvesse o acompanhamento profissional, de modo a fornecer laudo de avaliação psicológica, contendo informações acerca da estabilidade emocional do paciente, o que seria crucial para análise do pedido de suspensão das medidas cautelares determinadas.

Todavia, no dia 14/10/2019 a douta psicóloga do Juízo informou que não é credenciada junto à Polícia Federal, e que, portanto, não pode apresentar o laudo psicológico solicitado.

Demais disso, nesta data, nomeei a psicóloga Manuela Palhari Rodrigues, atuante nesta comarca e que possui a capacitação necessária para aferição da capacidade psicológica do paciente de portar armas, como perita do Juízo, bem como determinei fosse intimada para que apresentasse os honorários profissionais para ulterior intimação do impetrante para se manifestar quanto ao valor pretendido pela profissional e para realização do exame de aptidão psicológica para o porte de arma de fogo.

Dessa forma, informo a Vossa Excelência que
a demora na análise do pedido do paciente não é trasvestida de omissão ou falta de zelo desta magistrada, que aguarda a

confecção do laudo de avaliação psicológica, onde restará demonstrada a aptidão psicológica do impetrante, de modo a indicar se de fato está preparado para receber de volta sua arma de fogo, bem como o documento para portá-la, sem que haja incidentes tais como são os investigados nestes autos supramencionados, que coloca concretamente em risco à ordem pública
.

Cabe destacar ainda que o impetrante responde esse procedimento em liberdade justamente porque esta magistrada entendeu que
a ordem pública estaria resguardada pelas cautelares impostas, precisamente aquela da suspensão do porte de armas desse agente penitenciário fora de suas funções de trabalho, já que é investigado nesses autos por atos graves, envolvendo o disparo de arma de fogo em suposta hipótese de usurpação de função pública, já que ter seria se identificado como policial para abordar transeunte
.

São estas, senhor Relator, as informações que tenho a apresentar a Vossa Excelência sobre o caso em apreço, colocando-me à disposição para novos esclarecimentos, caso se façam necessários...”

Portanto, o pedido de restituição fora realizado em data de 19 de junho de 2019 (Id. 20047005, pág. 07) e, desde então, o juízo tem tomado todas as providências necessárias para a análise da pretensão, determinando a realização de laudos complementares para a melhor identificação da situação do impetrante, não se verificando qualquer desídia ou demora a ser socorrida pela via estreita deste
writ
.

Inclusive, como consignado anteriormente, a autoridade indigitada de coatora, em suas informações, enunciou os motivos pelos quais ainda não apreciou o pedido de restituição, bem como a necessidade de realização de laudos psicológicos dando conta da atual saúde mental do impetrante.

Assim, a determinação de laudos complementares, demonstram cautela e ponderação do juízo singelo, que quer se certificar se o impetrante demonstra, de fato, aptidão psicológica para portar arma de fogo, dada as circunstâncias em que ocorreram os fatos de que é investigado.

Portanto, se a autoridade apontada coatora diz estar tomando todas as providências necessárias para a apreciação do pedido de restituição do impetrante, é manifesto que não se lhe pode imputar qualquer ato de ilegalidade por omissão, muito menos abuso de poder, em prejuízo de direito líquido e certo.

Por todo exposto,
denego
ao
mandamus
impetrado em favor de
Agamenon Carlos da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020